Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-39.2017.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002649-39.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WILMAR DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 994.640.981-04 (EMBARGANTE), DAYANNE KELLY DOMINGUES - CPF: 039.020.001-80 (ADVOGADO), NERCI DE FATIMA ROCHA BAMINGER - CPF: 535.621.601-78 (EMBARGADO), TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA - CPF: 011.758.791-50 (ADVOGADO), JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

WILMAR DOMINGOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):

NERCI DE FATIMA ROCHA BAMINGER

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – DESACOLHIMENTO - PROVA ORAL CONFIRMATÓRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE PELA PROPRIETÁRIA AUTORA E ESBULHO PELO RÉU – ALEGADA OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Segundo a jurisprudência do STJ, obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda, o que não ocorre no caso dos autos

(EDcl no RMS 22.683/RJ)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

WILMAR DOMINGOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):

NERCI DE FATIMA ROCHA BAMINGER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
WILMAR DOMINGOS DE OLIVEIRA
contra o v. acórdão de ID. n. 139798695, o qual negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo réu, ora embargante, contra a sentença proferida na
Ação de Reintegração de posse
nº 1025479-42.2018.8.11.0041 ajuizada por
NERCI DE FATIMA ROCHA BAMINGER
,
a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para (a) reintegrar a autora na posse do imóvel em litígio, com a concessão de liminar para a imediata concessão da liminar reintegratória; (b) condenar o requerido ao pagamento de eventuais gastos a serem comprovados em virtude do desfazimento/demolição da construção ilegalmente erigida no imóvel; e (c) determinar a expedição de mandado
para desocupação voluntária por parte do réu, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena e uso de reforço policial e ordem de arrombamento, já deferidos previamente se necessário
.

Inconformado, afirma o requerido que o acórdão seria obscuro posto que, apesar de trazer
elementos suficientes para afastar a alegação de que a autora embargada seria possuidora legítima do bem, conforme alguns trechos transcritos, acabou por manter a sentença de procedência do pedido de reintegração.

Assevera que
embora conste alegações contraditórias das testemunhas de que o filho da embargada comparecia de forma esporádica no imóvel, isso não se revela verdadeiro, na medida em que, como bem constou no julgado, o imóvel servia como depósito de lixo e até mesmo de abrigo para criminosos, sendo certo que foi o embargante quem deu função social ao bem.

Alega que
se a embargada realmente fosse ao imóvel e cuidasse dele, certamente não serviria como lixão e ou para a prática de crimes.

Concluiu, argumentando que o aresto embargado não apreciou corretamente os requisitos para ajuizamento deste tipo de demanda (art.561 do CPC/15), tendo em vista que a mera propriedade, sem comprovação efetiva da posse, não enseja a procedência do pleito possessório.

Contrarrazões no ID. n. 142941150 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a o entendimento sedimentado do STJ, mostra-se deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

Nesse particular, conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No caso dos autos, ao contrário, o embargante almeja uma “revaloração” do conjunto de provas, ou seja, tenta imprimir um ar de ambiguidade a um trecho de um dos parágrafos pinçado do corpo do voto de relato – o qual é de fácil intelecção, não demandando maiores explicações. Senão vejamos:

“
Assim, o fato de a autora não estar presente amiúde no imóvel, permitindo que vizinhos o utilizasse para depósito de lixo e, eventualmente, esconderijo de entorpecentes ou abrigo temporário de adictos locais no instante da utilização de drogas, apesar de poder configurar um desrespeito às melhores regras relativas ao direito de vizinhança, não configura, de per si, circunstância apta a justificar perda da posse para fins do art. 1.223 do CC/2002.

O mesmo se dá com o atraso no pagamento do respectivo IPTU, que não poderia dar embasamento jurídico para qualquer penalidade judicial ou administrativa, se não apenas a uma execução fiscal.” (ID. n. 139798695 - Pág. 13)

Note-se que o referido trecho não traz qualquer dificuldade de compreensão, haja vista o encadeamento lógico e as referências adstritas ao caso concreto.

Todavia, para deixar ainda mais evidente, peço vênia para transcrever o trecho do voto condutor do acórdão, pelo qual se considerou demonstrado o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15, de modo a manter a procedência da demanda reintegratória. Vejamos:

“[...]

Do mérito recursal.

Com efeito, segundo o inciso I do art.373 e o art.561, ambos do CPC/15, deverá o autor da possessória demonstrar nos autos, em primeiro lugar, que exercia efetivamente a posse do bem antes da suposta turbação ou do possível esbulho.

No caso dos autos, não obstante as alegações recursais, a parte autora se desincumbiu a contento desse ônus.

Primeiramente, porque todas as testemunhas ouvidas nos autos – tanto as da autora quanto a do réu – foram uníssonas em afirmar que, de fato, a autora morou por muitos anos no local, apesar de ter se mudado para outro local em meados dos anos 1990, quando o seu falecido esposo adoeceu.

Essas mesmas testemunhas, apesar de divergirem quanto à frequência, também indicaram, todas elas, que o filho da autora se dirigia vez por outra ao imóvel ao menos para vê-lo.

Mais que isso, tais testemunham também convergem no sentido de no tempo em que a autora e sua família mantiveram residência no local, o requerido já frequentava o imóvel lindeiro, onde coabitava com familiares, tios e avós. Logo, não há como negar que sempre soube que o imóvel pertencia e era possuído pela apelada e sua família.

O requerido até poderia querer cogitar que o imóvel em questão foi abandonado na acepção jurídica do termo, com consequente perda da posse, justificando a sua invasão.

Nesse viés, vale dizer que, segundo dispõe o art. 1.223 do CC/2002,
‘
Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196.’

Segundo prescreve o mencionado
art. 1.196 do mesmo
Codex
,

‘
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno
ou não
, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
’

Ocorre, no entanto, que
‘O abandono, que determina a perda da posse, demanda a existência de conduta hábil a revelar o desinteresse do seu titular em dispor da coisa,
sendo insuficiente, para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a inexistência temporária de utilização do bem
.’

(TJ/MG - 17ª Câmara Cível – Apelação Cível n. 1.0251.13.002393-9/002, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, j. em 20/04/2017, publ. em 03/05/2017)

Mais que isso,
‘a caracterização do abandono da posse
requer a existência de manifestação
ou de
conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor
, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado.’

(TJ/MG - 13ª Câmara Cível – Apelação Cível n.

1.0000.17.004342-6/002, Relator: Des. Rogério Medeiros, j. em 18/10/2018, publ. em 19/10/2018)

Assim, o fato de a autora não estar presente amiúde no imóvel, permitindo que vizinhos o utilizasse para depósito de lixo e, eventualmente, esconderijo de entorpecentes ou abrigo temporário de adictos locais no instante da utilização de drogas, apesar de poder configurar um desrespeito às melhores regras relativas ao direito de vizinhança, não configura, de per si, circunstância apta a justificar perda da posse para fins do art. 1.223 do CC/2002.

O mesmo se dá com o atraso no pagamento do respectivo IPTU, que não poderia dar embasamento jurídico para qualquer penalidade judicial ou administrativa, se não apenas a uma execução fiscal.

Também não serve de pretexto para a inviabilização do direito da autora pela não formalização tempestiva do título dominial perante a respectiva serventia registral.

Afinal, na linha da jurisprudência desta Câmara,
‘
a demanda possessória, visa, em última análise, o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida,
sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória
.’
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito privado – AI n. 1026631-83.2020.8.11.0000 – Relatora: Marilsen Andrade Addario – j. em 07.04.2021, publ. 22.04.2021)

Assim, levando-se em consideração as fundamentações destacadas da sentença e os acréscimos aqui trazidos, irrepreensível o veredicto no ponto em que reconhecido o direito da parte autora à proteção possessória.

Já no tocante ao pleito recursal secundário – qual seja, o pretendido direito de retenção do imóvel até a indenização das benfeitorias úteis e necessárias – melhor sorte não socorre ao requerido apelante.

No mesmo sentido da conclusão sentencial, não se verificam elementos capazes de evidenciar que a relação havida entre o réu e a coisa reclamada pudesse consubstanciar posse, e muito menos posse de boa-fé como exigido pelo art.1.219 do CC/2002.

Nesse particular, bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
‘Segundo Ihering a posse é a
exteriorização ou visibilidade
do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa,
tendo em vista a função econômica desta
. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.’
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Ou seja, o que importa aqui é a publicidade do
animus
daquele que está a se relacionar com a coisa. É necessário que não reste dúvidas entre a comunidade local de que, aquele que está a se relacionar com o bem, demonstre, com seus atos, a finalidade de possuí-lo ou de evidenciar que já o possui.

E isso não está suficientemente delineado nos autos.

Primeiramente, porque a prova oral colhida nos autos não indica a existência do
animus possidendi
por parte do apelante. Ao contrário, ao ser indagado pelo juízo, a testemunha
Arlindo da Costa Santos
, arrolada pelo próprio réu apelante (ID. n. 131083708) ponderou que, embora nunca tivesse perguntado ao apelante o motivo da limpeza do terreno, supôs que era para evitar que fosse roubado vez que tal imóvel, lindeiro ao seu, era constantemente invadido por usuários de drogas que escondiam ‘porcaria’ no local, fazendo com que a polícia tivesse de comparecer e vasculhar o imóvel com uma certa frequência.

Logo, o que se vê é que o intento aparente, ou publicamente externado pelo requerido, não era a de evidenciar poderes típicos de proprietário, mas evitar que o imóvel objeto da demanda lhe trouxesse problemas na área vizinha à sua, com marginais ou mesmo com as forças policiais, vez que residia no imóvel confinante.

Além disso, entre a conduta usual de proceder com limpeza do imóvel por uma conveniência pessoal e a de invadi-lo abruptamente, passando a nele edificar uma casa para residir, há um salto e uma conversão de ânimo por parte do réu que revela um intento de astúcia providencial e astutamente escondido da vizinhança.

Nesse viés, tirante a testemunha arrolada pelo réu, todas as demais indicaram que só se aperceberam que este perambulava pelo terreno quando já edificava no imóvel.

Isso demonstra a clandestinidade da atuação do requerido, tal como indicada pelo magistrado sentenciante, denunciando que a sua ocupação nada tinha de boa-fé.

Sendo assim, não há se falar em direito do réu à indenização pelas benfeitorias implementadas no terreno – mesmo que úteis – e, por consequência, em direito de retenção.

Afinal, por força do art. 1.020 do CC/2022, o possuidor de má-fé somente tem direito à indenização das benfeitorias necessárias, quais sejam, aquelas
‘que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore’
(art.96, §3º, do CC/2002), o que não é o caso dos autos.” (ID. n. 139798695 - Pág. 12/15)

Nesse particular, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios, mesmo porque são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado
.
(TJ/MT - RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª Câmara Cível, j. em 16/04/2019, publ.em 18/04/2019).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022